Tribunal: STF
Processo: RE 221291
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-11
Data de publicação: 2000-04-11

Ementa:
EMENTA: Ação Popular. Sucumbência do autor. Ofensa, no
caso, ao artigo 5º, LXXIII, da Carta Magna.
- Sendo inequívoco que o recurso extraordinário alega que
houve ofensa ao disposto no artigo 5º, inciso LXXIII, da
Constituição, o entendimento prevalente desta Corte é no sentido de
que não é de acolher-se a preliminar de que o recurso extraordinário
não deve ser conhecido por faltar a indicação de que ele é
interposto com fundamento na letra "a" do inciso III do artigo 102
da Constituição.
- Por outro lado, é inequívoco, também, que houve o
prequestionamento dessa questão constitucional, porquanto ela surgiu
no momento em que foi prolatado o acórdão que deu provimento à
apelação, tendo o ora recorrente interposto embargos de declaração
para prequestioná-la, não se frustrando esse intento pelo fato de o
acórdão que rejeitou os embargos ter entendido, erroneamente, que
não cabia esse recurso.
- A não ser quando há comprovação de má-fé do autor da
ação popular, não pode ele ser condenado nos ônus das custas e da
sucumbência (artigo 5º, LXXIII, da Constituição). Precedentes da
Corte.
Recurso extraordinário conhecido e provido.